Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. DIFÍCIL PERCEPÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA NA APURAÇÃO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o recebimento dos valores de boa-fé pela requerente e condenar o Distrito Federal a restituir os valores descontados de forma indevida, caso tenha ocorrido devidamente corrigidos. Em suas razões recursais, aduz que os valores recebidos são vantagens indevidas e que cabe à administração a autor rever seus atos administrativo de forma a reaver parcelas sob pena de enriquecimento ilícito daquele que recebe. Aduz que a boa-fé objetiva deve ser demonstrada ante o novo entendimento firmado no Tema 1.009.

II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, ante a isenção legal nos moldes do Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.

III. Vê-se que a ação foi ajuizada em 24/03/2022, motivo pelo qual se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ com trânsito em julgado em 4/2/2022, pois o julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, nos seguintes termos: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Assim, considerando que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009 do STJ o qual dispõe que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

IV. Compulsando os autos observa-se que a recorrida não teve ingerência sobre seu contracheque e que o cômputo da média aritmética ao longo da sua carreira profissional para alcançar o valor que compõe a aposentadoria se mostra complexo, sobre o qual não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública que, inclusive resultou em redução dos proventos de aposentadoria.

V. Dessa forma, na espécie, apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública cujo equívoco era de difícil percepção pela servidora. No caso, revela-se que a servidora não tinha como constatar a falha apontada pela Administração Pública e não houve qualquer contribuição da autora no erro.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) que fixo por equidade por se tratar de obrigação de fazer e não expressar, por ora, valor monetário em condenação.

VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.